Tribunal: TJPA
Processo: 0014023-69.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014023-69.2016.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ERONDI SOUSA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.

Apelação conhecida e desprovida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e
negar

provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 04/09/2023 e término em 13/09/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Marguí Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 13 de setembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0014023-69.2016.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A- CELPA.

Advogada: Dra.
Aline Carla Pereira Rodrigues, OAB/PA 24.274-A.

APELADO: ERONDI SOUSA DE ALMEIDA

Advogado: Dr. Marcos Roberto Da Cunha Nadalon, OAB/PA 16.235.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A- CELPA
contra a sentença (ID 2215646) proferida pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Santarém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência do Débito c/c Reparação de Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0014023-69.2016.8.14.0051), ajuizada por
ERONDI SOUSA DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar inexistentes os valores cobrados na fatura com vencimento para 15/02/2017 no valor de R$ 4.300,80 (quatro mil, trezentos reais e oitenta centavos) referentes a consumos não medidos. Condenou, ainda, a ré a pagar à autora indenização a título de danos morais no valor de RS 5.000,00 (dez mil reais), devendo ser corrigida monetariamente, pelo INPC, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da sentença. Pela mesma fundamentação julgou improcedente o pedido contraposto. Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou a requerida em 50% das custas processuais, bem como em honorários advocatícios ao advogado do autor em 10% do valor da condenação (dano moral mais valor declarado inexistente), bem como o autor em 50% das custas processuais e honorários advocatícios sobre a parte sucumbente, ou seja, sobre R$ 10.000,00, já que pediu R$ 15.000,00 a título de danos morais e a condenação foi de apenas R$ 5.000,000), no percentual de 10%, suspendendo o pagamento por 05 anos em razão da gratuidade da justiça.

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A- CELPA
interpôs recurso de apelação (ID 2215648, fls. 241-255), em cujas razões alega a impossibilidade de declaração de inexistência do débito face à regularidade da cobrança, sendo o débito proveniente de diferença de consumo apurada por conta de uma irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora do cliente através de inspeção realizada comumente pela empresa em processo administrativo de consumo não registrado -CNR, no qual é permitido a ampla defesa e contraditório ao consumidor previstos na Resolução nº 456 da ANEEL, ressalta que estava presente no ato da fiscalização o Sr. AROLDO que a assinou.

Afirma que o medidor é retirado na presença do cliente e colocado em um invólucro específico (sacola plástica) que é lacrado na presença do cliente, a parte de baixo do invólucro é destacada e deixada com o cliente no ato da retirada do medidor, nessa parte destacável também contém a data e horários agendados para a aferição. O medidor só é retirado do invólucro pelo INMETRO no momento da aferição, sendo que o Laudo do INMETRO, no presente caso, reprovou o medidor retirado.

Sustenta também que logo após a normalização não se deu a evolução no consumo de energia, pois houve reincidência na prática de irregularidade sendo detectada nova fraude em 10/05/2016 (TOI juntado com a contestação), tendo, partir de então, reagido consideravelmente o consumo.

Noutro ponto, aduz ser incabível a condenação em danos morais, pois esta foi baseada na alegação de que houve corte pela fatura de CNR, contudo, não consta no sistema interno da Requerida nenhuma ordem de suspensão pela fatura questionada, além de que sustenta que o mero dissabor não caracteriza dano moral capaz de ensejar o pagamento da correspondente indenização.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Certidão no ID 2215649, fl. 264 acerca da ausência de apresentação de contrarrazões.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Decisão no ID 2249720 em foi recebido o Apelo interposto em seu efeito devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.012, caput), salvo, em relação ao capítulo da tutela provisória, em que foi recebido apenas no seu efeito devolutivo, em obediência ao §1º, V do art. 1.012 do CPC.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o presente recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo
CONHECIMENTO do recurso
.

DO MÉRITO.

DA LEGALIDADE OU NÃO DA COBRANÇA POR “CONSUMO NÃO REGISTRADO” (CNR) – PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA RESOLUÇÃO DA ANEEL. DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR N° 04 DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA.

De início, vislumbra-se que o cerne da questão diz respeito a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções. 2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo. 3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Por meio do referido
IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000
, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI:
a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Desta forma, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça, inclusive com a assinatura no documento.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição:
embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica:
é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas:
visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo este raciocínio explanado no IRDR e verificando que, no caso examinado, é incontroversa a cobrança realizada a título de “consumo não registrado” (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia do consumidor, passo a analisar se a Equatorial S/A observou os itens procedimentais acima expostos.

Compulsando os autos, verifico que o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
foi juntado ao processo, e este se encontra assinado (ID 2215635 - Pág. 5-7), ou seja, houve participação, no ato de fiscalização, de pessoa autorizada pelo titular da unidade consumidora (UC).

No que se refere à
prova pericial
, nada há nos autos prova acerca da cientificação por parte da concessionária de energia ao consumidor de que haveria possibilidade de solicitar perícia no medidor de forma a garantir o contraditório, existindo tão somente um recibo de entrega do termo de ocorrência (ID 2215633 - Pág. 7), anexação de fotografias do medidor alegadamente adulterado (ID 2215633 - Pág. 8-12) e apresentação de histórico de consumo do aparelho de medição (ID 2215633 - Pág. 1-3).

Como dito no IRDR (item 2 supra), o consumidor deve ser informado devidamente acerca da possibilidade de realização de nova perícia e sua respectiva da despesa, o que não ocorreu.

Por fim, inexiste também no processo o
Relatório de Avaliação Técnica
que deveria ter sido realizada pela concessionária com a participação do consumidor a fim de complementar o TOI.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a empresa apelante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados ao consumidor os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Portanto, aplicando a tese firmada no IRDR n° 4, tenho como
inexistente o débito referente a recuperação de consumo no valor de R$ 4.300,80 (quatro mil e trezentos reais e oitenta centavos),

relativo ao mês 09/2015- vide Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no ID 2215633 - Pág. 13- 15, impedindo, desse modo, a cobrança do valor ora discutido pela Equatorial S/A.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – QUANTUM FIXADO

Considerando que a concessionária Apelada cometeu ato ilícito por meio da cobrança indevida de consumo não registrado, haja vista a ilegalidade perpetrada no procedimento de verificação de consumo efetuado pela empresa como acima fundamentado, passo a analisar a existência de prejuízos na órbita extrapatrimonial, uma vez que houve pedido do consumidor nesse sentido.

Após examinar minuciosamente o processo em questão, entendo que assiste razão ao consumidor.

Em vista disso, compreendo que a cobrança indevida de fatura em valor significativo a ser pago por uma pessoa física (R$ 4.300,80) somada ao efetivo desligamento do fornecimento de energia do apelado por débito referente a suposto consumo não medido, como fez constar o juízo na sentença debatida com fundamento na comunicação da parte (vide petição no ID 2215629) e decisão no ID 2215630, são suficientes para configurar os danos morais pleiteados pelo autor.

Neste ponto, ressalta-se que a apelante, apesar de alegar que o suposto corte ocorrido na energia não fora em razão da fatura questionada, não traz nenhuma prova para embasar suas meras argumentações.

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve ser proporcional com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga [função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013].

Em situação análoga a dos autos, este E. Tribunal recentemente decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000810-56.2015.8.14.0301 APELANTE/APELADA: DAMIANA DE CASTRO PESSOA APELANTE/APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA) COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (8905319, 8905319, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-06)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. CONCESSIONÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a autora/apelada não reconhece o Termo de Confissão de Dívida e a ré/apelante não se desincumbiu de provar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015.

2. Danos morais comprovados, diante da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo e da conduta altamente perniciosa da concessionária de energia elétrica que confeccionou instrumento, cuja prova de autenticidade não fora comprovada, causando angústia e aflições psicológicas na consumidora que, inclusive, poderia ter sofrido execução de título executivo extrajudicial, que sequer tinha conhecimento à época.

3.A quantia arbitrada, a título de danos morais, não se encontra prefixada em lei, devendo-se levar em consideração o caráter preventivo e repressivo da conduta, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

4. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo singular atende, a esses critérios, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido. (AP 0800712-97.2017.8.14.0097, Rel. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2022-02-17)

Cito ainda o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide – Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido. (TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826-14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

Nesse sentido, seguindo a orientação jurisprudencial e considerando que se trata de concessionaria de energia elétrica litigando contra usuário pessoa física, visando obter, de forma indevida, o pagamento de fatura cujo valor é muito superior ao que era usualmente cobrado e que resultou no evidente constrangimento e prejuízo causado ao consumidor em valor exorbitante de R$ 4.300,80 (quatro mil e trezentos reais e oitenta centavos), tudo isso faz crer ser justo e razoável fixar a indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que se trata de matéria repetitiva, ou seja, a falta de comprometimento da empresa para com os seus consumidores/usuários no que se refere à cobrança indevida, sendo algo que precisa ser corrigido urgentemente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao Apelo interposto
para manter na totalidade a sentença atacada.

É o voto.

Belém - PA, 22 de agosto de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/09/2023